Tribunal: TJDFT
Processo: 0703754-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO QUE FOI DETERMINADO EM ACÓRDÃOS PROFERIDOS EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. Constatado que o juízo de origem prolatou sentença sem observar os acórdãos atinentes a dois agravos de instrumento, deve a sentença ser desconstituída, com o consequente retorno dos autos à origem para o regular processamento.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Unânime.